Tribunal: TJES
Processo: 5004414-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004414-75.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO JOSE MARIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5004414-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE: REGINALDO JOSE MARIANO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA. TEMA Nº 339 DO STF. MANUTENÇÃO DO ÓBICE. 2. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 660 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão confirmatório de pronúncia. O recorrente alega nulidade por deficiência de fundamentação (omissão quanto às teses de legítima defesa e ausência de animus necandi) e violação a princípios constitucionais processuais. Busca o seguimento do apelo extremo para reformar a decisão que manteve a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I)
verificar se o acórdão recorrido cumpre o dever de fundamentação estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, à luz do Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal;
(II)
definir se a controvérsia sobre princípios processuais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) possui natureza constitucional direta ou reflexa, conforme o Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 339 (AI 791.292 QO-RG), consolidou o entendimento de que a Constituição exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada alegação da defesa. No caso, a decisão de pronúncia indicou materialidade e indícios de autoria bastantes para a fase processual, o que satisfaz o requisito constitucional sem necessidade de exaurimento das teses arguidas.

A jurisprudência da Suprema Corte, ao fixar o Tema nº 660 (ARE 748.371 RG), assentou que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente da análise de normas infraconstitucionais (como as regras de pronúncia do Código de Processo Penal), configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação sucinta da decisão de pronúncia, desde que aponte a materialidade e os indícios de autoria, não viola o art. 93, IX, da CF (Tema 339/STF).

A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em matéria de admissibilidade da acusação possui natureza infraconstitucional (Tema 660/STF).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV, LV e XXXVIII, "d"; art. 93, IX. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE 748.371 RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1.482.977 ED-segundos-AgR-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5004414-75.2025.8.08.0035

RECORRENTE: REGINALDO JOSE MARIANO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Reginaldo José Mariano, em face da Decisão (id. 16981840) proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento nos Temas nºs. 339 e 660, do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais (id. 17135982), o agravante sustenta, em síntese:
(i) a
violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF) e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF);
(ii) a
inaplicabilidade do Tema nº 660, do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a omissão no enfrentamento de teses centrais — como legítima defesa, ausência de animus necandi e desclassificação dos fatos para o delito de lesão corporal — configura violação estrutural e autônoma à Constituição, transcendendo a mera análise de normas infraconstitucionais;
(iii) a
não incidência do Tema nº 339, da Suprema Corte, asseverando que o acórdão recorrido limitou-se a apresentar fundamentação genérica, sem o controle jurisdicional efetivo exigido para a fase de pronúncia.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 17176855), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando a natureza reflexa de ofensa à Constituição Federal e a conformidade do julgado com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A insurgência do agravante volta-se contra a aplicação dos Temas nºs 339 e 660, ambos do Supremo Tribunal Federal, que obstaram o trânsito do apelo extremo. No entanto, a análise do caderno processual revela que a decisão agravada não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Tema 339), fixou a seguinte tese: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
”

No caso concreto, o acórdão que manteve a pronúncia enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Restou consignado que a materialidade decorre dos laudos periciais e prontuários médicos e que há indícios de autoria lastreados nas declarações da vítima e na confissão parcial do réu.

A alegação de que o julgador deveria exaurir as teses de legítima defesa e ausência de dolo não prospera, pois, na fase de pronúncia, basta a motivação sucinta e pertinente à admissibilidade da acusação. Assim, a pretensão de reforma configura mero inconformismo com o resultado e com a pronúncia do réu, o que não autoriza o afastamento do Tema nº 339 da Suprema Corte.

Quanto à alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371 RG (Tema nº 660), firmou a seguinte
tese: “
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
.”

Dito isso, a submissão do réu ao Tribunal do Júri é regida pelo art. 413 do Código de Processo Penal. O julgamento de crimes dolosos contra a vida compete soberanamente ao Conselho de Sentença (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88). Ou seja, havendo indícios mínimos da prática delitiva, a análise aprofundada de excludentes de ilicitude (legítima defesa) ou do elemento subjetivo (
animus necandi
) deve ser reservada aos jurados, sob pena de usurpação de competência do órgão constitucional competente.
Nesse sentido:

“Ementa: Agravo regimental no agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime de homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado. Pronúncia. Alegação de legítima defesa. Improcedência. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Análise de legislação infraconstitucional. Suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de Repercussão Geral (Tema 660/RG). Ofensa reflexa. Impossibilidade. Concessão. Habeas Corpus de ofício. Lei processual penal. Princípio tempus regit actum. Nulidade. Inexistência de comprovação de prejuízo. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 5. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 6. Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. ARE 1482977 ED-segundos-AgR-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2025 PUBLIC 10-03-2025)”

Portanto, para se concluir pela nulidade ou necessidade da desclassificação pretendida, seria indispensável o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do Tema nº 660, do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.